Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-54.2017.8.11.0048
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000175-54.2017.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,

DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SERGIO DA SILVA FARIA - CPF: 639.979.751-91 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000175-54.2017.8.11.0048 – Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara - MT.

RECORRENTE: OI S.A.

RECORRIDO: SERGIO DA SILVA FARIA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DE TRÂMITE PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS – REFORMA DA SENTENÇA – CRÉDITO CONCURSAL – RECONHECIMENTO – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO ADMINISTRADOR JUDICIAL –LIBERAÇÃO DO VALOR PENHORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Observada a ocorrência da declaração de recuperação judicial, encerra-se a possiblidade de trâmite do feito executivo perante os Juizados Especiais, de onde, deve ser extinta a execução, com o atendimento do pleito recursal de declaração do crédito como concursal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que rejeitou os embargos a execução e determinou a manutenção do bloqueio realizado, bem como, prosseguimento da execução até a total quitação.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da necessidade de suspensão da execução.

2. Pleiteia o desbloqueio de valores.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifica-se que o fato delimitado como lesivo ao consumidor ocorreu em data de setembro/2015, ao passo que a recuperação judicial foi decretada em data de 04/03/2016, ou seja, o crédito está dentro da recuperação judicial, sendo um crédito concursal.

Acerca da possibilidade de não se tramitar a ação, mais, quando ocorrer tais condições, sendo o juízo da recuperação universal, ainda encontra força nas recentes decisões do STJ, de onde o mesmo flexibiliza o artigo 49 da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 1.598.130 - RJ (2016/0113479-6) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – RECORRENTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIALRECORRENTE: MERKUR EDITORA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ADVOGADOS: ILAN GOLDBERG - RJ100643 EDUARDO CHALFIN - RJ053588 PRISCILA MATHIAS DE MORAIS FICHTNER E OUTRO(S)- RJ126990 RECORRIDO : ESTADODO RIO DE JANEIRO PROCURADOR: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO RIO JANEIRO INTERES.: CARLOS ROBERTO LOPES ADVOGADOS: CRISTINA NASCIMENTO ALVES MOREIRA - RJ115605 GABRIELA SIQUEIRA DIAS - RJ125451 INTERES.: JUIZO DE DIREITO DA 7a VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL INTERES.: JUIZO DE DIREITO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA NITEROI RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (Data de julgamento 07/03/2017, publicação: 14/03/2017) (destaquei)

Observa-se que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça apenas estão a sedimentar o que já vinha sendo ditado pelo Enunciado 51 do FONAJE, senão vejamos:

“Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para a constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).”

Diante disso, pouco importando o momento da constituição do crédito, todos deverão se habilitar perante o processo da recuperação judicial, visto que, a medida de tramitar a recuperação judicial, com vários “senhores”, sujeita a penhora, bloqueios, furando preferências de créditos, poderia trazer prejuízos imensos a todos os envolvidos, o que, deixaria o administrador judicial à mercê de inúmeros juízos nacionais, todos a atacar a massa da recuperação, sem que nada passasse pelo controle de caixa.

Então para o caso em tela, é de ser acolhido o pleito da recorrente para declaração do crédito como sendo um crédito concursal, estando sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de declarar que o crédito no presente feito, como crédito concursal, julgando extinta a execução ante a impossibilidade de tal tramite nos Juizados Especiais, determinando a liberação do valor penhorado em favor da recorrente.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021